Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RELATIVAS À AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE COM O MESMO OBJETO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, apenas para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, mantendo-se, contudo, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nas disposições contidas no § 2o do artigo 486 do Código de Processo Civil. As empresas apeladas, nos embargos de declaração, sustentam estar configurada omissão quanto à análise do pedido formulado no recurso de apelação, objetivando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que fosse dado regular processamento à ação de cobrança. Asseveram, ademais, que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, por haver deferido a gratuidade de justiça em favor do autor e, ao mesmo tempo, mantido o indeferimento da petição inicial, em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas relativas à ação proposta anteriormente com o mesmo objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estaria configurada omissão quanto à análise de pedido de retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento da ação de cobrança, formulado pelo embargado no recurso de apelação; (ii) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em contradição ao manter o indeferimento da petição inicial, a despeito de haver concedido os benefícios da justiça gratuita em favor do embargado; (iii) verificar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, a ensejar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando assinalado que o fato de haver sido reconhecida a hipossuficiência financeira do embargado no caso em apreço, não o isentaria da obrigação de promover o recolhimento das custas processuais relativas à ação de cobrança proposta anteriormente com o mesmo objeto, consoante a exigência prevista no § 2o do artigo 486 do Código de Processo Civil.
5. A mera insatisfação das embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.